Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-68.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001441-68.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: ADEILDO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 6°, §5°, DA LEI N° 12.016/2009. JURISPRUDÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ADEILDO LIMA DA SILVA.

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, que a decisão proferida não se enquadra nas hipóteses que permite ao Relator o julgamento monocrático do recurso, tendo em vista que não se trata ou se baseia em um acórdão proferido pelo STF e STJ no julgamento de recursos repetitivos, nem em entendimento firmado em um incidente de resolução de demandas repetitivas ou também a assunção da competência e a jurisprudência dominante dessa Corte ou das Cortes Superiores.

Pleiteia para que

seja reformada a sentença para constar a denegação do writ com julgamento do mérito, ao invés do indeferimento da peça inicial, eis que os pressupostos específicos da lide mandamental foram cumpridos pelo Apelado e tal sentença não enfrentou o mérito dessa lide.

Alude ainda que tais alegações deduzidas do agravado não se sustentam e são meras conjecturas, sem estar acompanhadas de documento comprobatório. Não há evidência mínima que possa comprovar os fatos alegados pelo Agravado. Pugna-se pela reforma da sentença à extinção com julgamento do mérito e inexistência de direito líquido e certo ou da ausência das provas pré-constituídas.

Ante esses argumentos, requer que seja provido o presente agravo interno, determinando-se que seja observado o princípio da colegialidade e, no mérito, seja julgado para determinar e seja reformado a sentença, no sentido de acolher o pedido inicial do Agravante pelo indeferimento do referido
mandamus,
e sendo negado esse provimento ao presente agravo, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, sobre a aplicação dos arts. 5º, caput, 37, I a IV, todos da Constituição Federal, bem como o art. 1.012 e 1.022 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 13498016.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o ato administrativo impugnado pela ação mandamental ocorreu após processo administrativo disciplinar, demonstrando, pelo menos em tese, a motivação da conduta administrativa e o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, que culminou na demissão do professor.

Como se sabe, a ação mandamental manejada exige prova pré-constituída, uma vez que não comporta dilação probatória.

Nesses termos, é a incontestável a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, conforme demonstram, exemplificativamente, trechos dos precedentes,
in verbis:

“O mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.”

(STJ - AgInt no RMS 49342/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/08/2017).

“O mandado de segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.8.2016).”

(STJ - PET no REsp 1228458/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 27/06/2017).

“O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.”

(STJ - RMS 53850/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/06/2017).

Dessa forma, não demonstrado que o suposto direito líquido e certo invocado, não se trata de direito que possa ser pleiteado através de ação mandamental, sendo o Mandado de Segurança meio inadequado para analisar e investigar as alegações trazidas aos autos.

A mesma orientação prevalece no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM RAZÃO DO NECESSÁRIO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS PARA PRETENSÃO CORRESPONDENTE A PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 e 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação. 2.
Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento firmado de que verificar a suposta inadequação da via eleita, decorrente da ausência de prova do direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, consagrado está neste Tribunal que essa aferição demandaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ
. 3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Precedentes: AgInt no AgRg no RMS 42.719/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.11.2016, EDcl no AgInt no AREsp. 308.956/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.6.2018 e AgInt no AREsp. 1.032.984/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1136963/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova préconstituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus
" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016. 2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado neste sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial.
Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria
. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018)”

No mesmo sentido: STJ - AgRg no RMS 45562/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 06/10/2016; RMS 45989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 06/04/2015; AgRg no RMS 45517/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/08/2014.

Assim sendo, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certa do direito, a discussão trazida aos autos é incompatível com o rito procedimental do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Com efeito, nos termos do artigo 6°, §5°, da Lei n° 12.016/2009, pela fundamentação empossada pelo magistrado sentenciante de necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída hábil a embasar a ação mandamental, impõe-se a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito.

Sobre o tema, pronuncia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISCUSSÃO SOBRE O TEOR DO LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL.IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FICANDO RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. No caso, a junta médica oficial concluiu que "a enfermidade do servidor se enquadra entre as moléstias especificadas no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/1991; no entanto, não se enquadra no disposto do §3º, por não estar caracterizada a invalidez". Assim, as informações da junta médica suscitam dúvidas sobre o estado de saúde do servidor, não sendo possível ter certeza de que o impetrante ainda se encontra acometido da neoplasia. 2. Se a autoridade apontada como coatora entendeu, com base em laudo emitido pela junta médica, não estar comprovada a incapacidade que pudesse ensejar a aposentadoria por invalidez do impetrante, não há que se falar em direito líquido e certo demonstrado de plano, eis que as insurgências narradas neste writ demandam alta indagação e dilação probatória, o que torna a via estreita do mandado de segurança inadequada para atender a pretensão postulada nos presentes autos.
3. "O mandado de segurança possui rito especial. A ausência de documento essencial à demonstração do direito alegado impede o prosseguimento do feito. Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-constituída" (REsp 639.498/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 23/5/2005). 4. Segurança denegada, sem resolução do mérito, ficando ressalvado ao impetrante pleitear o seu direito nas vias ordinárias.

(STJ - MS 22812 / DF, Relator: Ministro OG Fernandes, Corte Especial, DJe 01/02/2018).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no MS: 19059 DF 2012/0174078-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2016)”

Da mesma forma, já se manifestou este Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS QUE POSSIBILITA O PEDIDO DE VISTAS DOS AUTOS POR CONSELHEIRO MEMBRO DO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, §3 E §4° DO REGIMENTO INTERNO DO TCM/PA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE
. 1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 2. Pela análise da documentação apresentada, não é possível verificar a suposta retenção em prazo desarrazoado dos autos do Recurso Ordinário interposto em face de Acórdão n° 33.297/2018, prolatado pelo TCM/PA, sem devolução do processo pelo Conselheiro. O artigo 32, §§3° e 4° do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará possibilita ao membro o pedido de vistas dos autos e a inclusão em pauta com o pronunciamento do voto vista. 3.
Não demonstração de ilegalidade no suposto ato coator. A necessidade de dilação probatória se revela procedimento incompatível com a ação mandamental, que reclama prova pré-constituída como condição essencial à apuração da anunciada ilegalidade. 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016. À UNANIMIDADE.

(9381639, 9381639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-14)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023